Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-72.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000044-72.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo os embargos de declaração de ID: 28823390 como pedido de reconsideração. Ante a adequação da minuta da RPV levada a efeito pela laboriosa Secretaria do Conselho Especial, com vistas a adequar-se ao art. 6o, parágrafo 2o, da Portaria GPR n. 368/2019, retifico, em parte, a decisão de ID: 27674092 para autorizar o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nas requisições de pequeno valor a serem expedidas em favor de GILBERTO FERREIRA LIBERAL, GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES, GILMAR DE ALMEIDA VAZ, GILVANIA FRAUZINO DO NASCIMENTO. Brasília, 13 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador